Tribunal: STF
Processo: ARE 1581185
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Antônio de Oliveira, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região assim ementado:

“ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FILHO DE PORTADORES DE HANSENÍASE. INTERNAÇÃO DE CARÁTER COMPULSÓRIO E SEGREGATÓRIO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Federal Cível de Vitória/ES que, ao reconhecer a ocorrência da prescrição, nos termos do Decreto nº 20.910/1932, julgou liminarmente improcedente o pedido, com fulcro no artigo 487, II, c/c o artigo 332, caput e §1º, ambos do CPC. II. Questão em discussão 2. Cinge-se a controvérsia recursal a analisar a prescritibilidade ou não das pretensões indenizatórias decorrentes da alegada violação a direitos fundamentais durante o denominado período de internação compulsória dos portadores de hanseníase. III. Razões de decidir 3. Trata-se, na origem, de ação pelo procedimento comum ajuizada, em face da UNIÃO a condenação da ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais). Narra o autor, atualmente com 53 (cinquenta e três) anos de idade, que sofreu lesão/violação a direitos da personalidade por ter sido privado da convivência familiar após a internação compulsória de seus genitores, diagnosticados com hanseníase quando ele era criança, no Hospital Pedro Fontes, em Cariacica/ES. Como reparação, pugna pela concessão de pagamento de indenização por danos morais. 4. Ao apreciar a demanda, o Magistrado de Primeiro Grau, ao fundamento de que "quanto ao termo a quo de incidência desse prazo quinquenal, à luz do princípio da actio nata, considerando a inviabilidade prática de se precisar ao certo a data dos fatos ensejadores da pretensão - “segregação compulsória” dos pais portadores de hanseníase e os seus filhos -, mas, por outro lado, sendo notório que, por força da Lei nº 11.520/2007, reconheceu-se que tal regime de segregação se encerrou definitivamente a partir de 31/12/1986 -, este Juízo, ao enfrentar pretensões análogas à presente, tem adotado a referida data como marco temporal para fins de início da contagem do prazo prescricional" e que "tendo em vista o referido termo a quo (31/12/1986), bem como a data de propositura da presente demanda (03/10/2024), resta inequívoco que a presente pretensão indenizatória fora fulminada pela prescrição quinquenal", reconheceu, nos termos do Decreto 20.910/32, a prescrição da pretensão e julgou liminarmente improcedente o pedido "com base no artigo 487, II, c/c o artigo 332, §1º, ambos do CPC ". 5. Nos termos do artigo 1º, do Decreto nº 20.910/32, " as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem". Note-se que o art. 1º em comento fixa a prescrição quinquenal para toda e qualquer ação contra a Fazenda Pública, seja qual for a sua natureza, de forma que não há se falar em imprescritibilidade do direito pretendido. 6. Considerando-se que internação ocorreu há cerca de cinco décadas e a presente demanda foi proposta no ano de 2024, resta configurada a prescrição da pretensão autoral, ante o transcurso do prazo de cinco anos previsto no Decreto 20.910/32, aplicável à espécie. 7. A tese da imprescritibilidade acolhida pelos Tribunais Superiores diz respeito especificamente às vítimas de atos ocorridos durante o Regime Militar, com motivação exclusivamente política, o que não se amolda à presente hipótese. Entendimento deste Egrégio Tribunal. IV. Dispositivo 8. Apelação não provida.” (Apelação Cível nº 5033114-39.2024.4.02.5001/ES, 8ª Turma Especializada, Rel. Des. Fed. Marcelo Pereira da Silva, j. 09.05.2025)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 1º, III, 5º, caput,  V e X, 37, § 6º e 227, caput, da Constituição da República.
É o relatório.
Decido.
O recurso comporta parcial provimento.
A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça tem reafirmado a aplicação do prazo quinquenal para demandas indenizatórias contra a Fazenda Pública, salvo nas exceções expressamente previstas em lei. A regra estabelecida pelo Decreto-Lei nº 20.910/1932 tem sido historicamente respeitada e sua flexibilização resultaria em insegurança jurídica e na proliferação de demandas tardias, desconsiderando a necessidade de previsibilidade para o funcionamento da Administração Pública.
Contudo, no recente julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 1.060, a jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de conferir interpretação conforme ao art. 1º do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932. Assim, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para ações indenizatórias propostas contra a União por filhos de pessoas atingidas pela política de internação ou isolamento compulsório deve ser contado a partir da publicação da ata de julgamento da referida ADPF (27.9.2025). Confira-se a integralidade da decisão (com destaques):

“O Tribunal, por maioria, (i) admitiu o ingresso da Procuradoria-Geral da República (PGR) no polo ativo do feito, em litisconsórcio com o Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase (MORHAN); (ii) conheceu da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental; e (iii) julgou parcialmente procedente o pedido para conferir interpretação conforme ao art. 1º do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932, para, sem afastar a necessária demonstração, em cada caso, dos pressupostos da responsabilização civil do Estado, fixar, no que diz respeito às pretensões de indenização propostas contra a União por filhos de pessoas atingidas pela hanseníase, cujo fundamento seja o afastamento forçado promovido pelo Estado entre eles e seus pais, que o prazo prescricional de 5 anos nele previsto se conta a partir da publicação da ata de julgamento da presente ação. Por fim, foi fixada a seguinte tese de julgamento: “Prescrevem em 5 anos, a contar da publicação da ata de julgamento da presente ação, as pretensões de indenização propostas contra a União por filhos de pessoas atingidas pela hanseníase cujo fundamento seja o afastamento forçado promovido pelo Estado entre eles e seus pais, sem prejuízo da necessária demonstração, em cada caso, dos pressupostos da responsabilização civil do Estado”. Tudo nos termos do voto do Relator, Ministro Dias Toffoli, vencidos parcialmente os Ministros Flávio Dino, Gilmar Mendes, Edson Fachin, Cármen Lúcia e Nunes Marques. Plenário, Sessão Virtual de 19.9.2025 a 26.9.2025.”

Logo, da análise dos autos, verifica-se que o decisum impugnado, ao ratificar a declaração de prescrição da pretensão indenizatória do autor, não está alinhado com a orientação desta Suprema Corte na ADPF 1.060.

Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do RISTF, ressalvando ponto de vista pessoal em sentido diverso, dou parcial provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a não ocorrência de prescrição e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que aprecie os demais pedidos formulados na inicial

Publique-se.

Brasília, 22 de janeiro de 2026.


Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente